Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-13.2015.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003759-13.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENEIDE DA CRUZ BITTENCOURT - CPF: 301.448.998-09 (EMBARGADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MARCOS MARRAFON - CPF: 772.964.868-72 (EMBARGANTE), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), MARCOS MARRAFON - CPF: 772.964.868-72 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (EMBARGADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ROSENEIDE DA CRUZ BITTENCOURT - CPF: 301.448.998-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites insertos na lei processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marcos Marrafon
, em virtude de Acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Roseneide da Cruz Bittencourt
.

O Recorrente alega que o Acórdão incorreu em contradições e omissões, bem como que almeja o prequestionamento de dispositivos de lei federal aplicáveis ao caso.

A primeira contradição apontada pelo Recorrente diz respeito à conclusão de que houve cerceamento de defesa por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa. Afirma que tal assertiva contraria a declaração constante no próprio Acórdão de que o juiz pode indeferir a produção de provas requeridas pelas partes.

De acordo com o Embargante,
“a contradição é tamanha, que consta do v. acórdão embargado transcrição expressa dos artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dos quais se extrai a premissa de que o juiz é destinatário da prova e por esta razão poderá indeferir as provas que entender inúteis ou protelatórias”
e
“de maneira absolutamente contraditória, entendeu que houve cerceamento de defesa quando o Douto Magistrado a quo procedeu conforme lhe autorizado pelos indigitados artigos de lei, ou seja, quando o juiz sentenciante indeferiu as provas requeridas e procedeu ao imediato julgamento da lide, por entender que as provas já carreadas aos autos eram suficientes para formar seu convencimento.”

Destaca que o Juiz singular não julgou improcedentes os pedidos porque a Embargada não fez prova do alegado e sim, porque ele (Embargante) comprovou que o procedimento de laqueadura não ocorreu e que tão-somente realizou o parto cesariano, para o nascimento da sua filha.

No mais, aduz que há evidente desacerto no Acórdão, porque afrontou os artigos 369, 370, parágrafo único e 371 do Código de Processo Civil, e ainda ao princípio do livre conhecimento motivado.

De outro vértice, o Embargante sustenta que no voto condutor consta de forma expressa que a lide foi julgada antecipadamente e tal assertiva contraria a conclusão de que houve decisão surpresa, por não ter sido oportunizada a produção de provas.

Conforme as palavras do Embargante,
“tendo em vista os próprios fundamentos do acórdão embargado que afirma ter havido decisão surpresa e o relato realizado pela Douta Desembargadora Relatora de que o MM. Juiz de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide por entender que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois não havia necessidade de produção de outras provas, demonstra nova contradição interna no julgado guerreado, que, ademais, ao determinar a anulação da sentença acabou por contrariar e negar vigência aos artigos 10 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Ressalta que o julgamento antecipado da lide não se confunde com decisão surpresa e o entendimento de que o primeiro acarreta a decisão surpresa, é fazer letra morta à determinação contida no artigo 355, inciso I, do CPC, bem como ao princípio da razoável duração do processo e da economicidade.

O Embargante relembra que o juiz singular inverteu o ônus da prova, de forma que o ônus probatório sequer incumbia à Embargada. Logo, no seu entender, se o prontuário médico constitui de prova cabal e suficiente a evidenciar que inexistiu o procedimento médico de laqueadura,
“caso a Embargada entendesse que o referido documento probatório estava eivado de alguma espécie de adulteração ou falsidade, deveria tê-lo impugnado, nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil.”

Ainda afirma que
“ao anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância singular, o v. acórdão embargado acabou por contrariar e negar vigência ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição, em especial ao princípio da economia e da celeridade processual, diante do atraso que acarretará a decisão em análise com o retorno dos autos ao 1.º grau e a reabertura da instrução probatória, a qual será, como visto, inócua a demonstrar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Embargante e a eventual existência de laqueadura na Embargada”
, porque os fatos que deram origem ao ajuizamento da demanda ocorreram há 15 (quinze) anos.

No que tange à omissão, o Embargante aduz que esta Câmara
“não apreciou todos os argumentos relevantes desenvolvidos pelo Embargante, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador e também deixou de seguir os precedentes invocados pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 1.022, II, § único, II e art. 489, §1º, IV e IV, do CPC/2015).”

Segue argumentando que o voto condutor
“NÃO SEGUIU OS PRECEDENTES E NÃO ESTABELECEU O DEVIDO DISTINGUISH, não tendo se manifestado expressamente sobre os precedentes citados pelo Embargante, o que ante a sistemática do Novo Código de Processo Civil caracteriza omissão sanável pela via dos Aclaratórios, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada (do art. 489, §1º, IV e VI do CPC/2015).”

Assevera que para que esta Câmara deixasse de seguir os precedentes invocados pelo Recorrente nas razões do Apelo,
“deveria, sob pena de nulidade do acórdão, fazer a distinção, demonstrando que o caso em análise não se ajusta às razões determinantes que levaram à formação do entendimento expresso nos precedentes invocados pela parte.”
Isso é,
“caberia a 2.ª Câmara Cível demonstrar que se está diante de situação particular, que contém hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a merecer solução jurídica diversa, afastando de forma fundamentada os precedentes citados, em especial os precedentes deste EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”

Reitera que
“ao não fazer a distinção necessária o v. acórdão embargado incorreu em flagrante omissão, observa-se que o acórdão foi absolutamente silente ao examinar a matéria, não utilizando uma linha sequer para justificar porque os precedentes invocados não seriam seguidos, razão pela qual o conhecimento, bem como a procedência dos presentes Embargos de Declaração é medida que se impõe.”

De acordo com o Recorrente
“o acórdão embargado também não se manifestou sobre o fato, devidamente apontado pelo Embargante em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação que afirma que as alegações feitas na Exordial são absolutamente ausentes de verossimilhança, pois os exames médicos trazidos aos autos pela Embargada indicam diagnósticos de situações que levam à dificuldade de engravidar e de manter uma gestação e não apontam a existência da aviltada laqueadura de trompas, sendo certo que as duas gestações narradas nos autos demonstram que nunca foi realizado o procedimento de laqueadura”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam eliminadas as contradições e supridas omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes e a manutenção da sentença singular, bem como pugna pelo prequestionamento dos artigos 10, 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, §1.º, 375, 411, inciso III, 430 e 1.022, incisos I e II, § único, II, 489, § 1.º, IV e IV, todos do Código de Processo Civil, e artigo 5.º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Contrarrazões no Id. 43729478.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 03 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020